Tribunal: TJES
Processo: 5008409-08.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008409-08.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU BBA S.A.

APELADO: JOSE VICENTE DORCELINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito civil e direito processual civil. Embargos de declaração. OMISSÃO RECONHECIDA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, sob a alegação de omissão quanto ao pedido expresso e subsidiário de compensação do valor de R$ 4.500,00, disponibilizado via TED na conta da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o pedido de compensação do valor transferido à conta da parte autora, em face da declaração de nulidade do contrato por fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configurada a omissão no julgado, que, embora tenha enfrentado a questão da fraude e mantido a condenação por danos, silenciou sobre o pedido de compensação do crédito comprovadamente disponibilizado em favor do recorrido. 4. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa. Havendo prova documental do depósito do valor principal na conta corrente, o abatimento dessa quantia sobre o montante da condenação é medida impositiva, incidindo correção monetária e juros de mora desde a data de disponibilização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, autorizando a compensação do valor creditado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 182 e 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BBA S.A
em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Sustenta o embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não analisou o pedido de compensação de valores, correspondente ao montante de R$ 4.500,00 que teria sido disponibilizado na conta de titularidade do embargado via TED em 08/07/2022.

Em contrarrazões (id.
19085019
), a parte embargada pugnou pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS - SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5008409-08.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO ITAU BBA S.A

EMBARGADO
:
JOSE VICENTE DORCELINO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAU BBA S.A
em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Sustenta o embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não analisou o pedido de compensação de valores, correspondente ao montante de R$ 4.500,00 que teria sido disponibilizado na conta de titularidade do embargado via TED em 08/07/2022.

Em contrarrazões (id. 19085019), a parte embargada pugnou pelo desprovimento da via aclaratória.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso vertente, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Itaú BBA S.A., em sede de apelação, formulou pedido expresso e subsidiário de compensação do valor de R$ 4.500,00 depositado na conta do autor.

Embora o v. acórdão vencedor tenha enfrentado com clareza a questão da fraude e a manutenção da condenação por danos morais e materiais, silenciou-se sobre o pedido de compensação do crédito comprovadamente disponibilizado em favor do recorrido.

A declaração de nulidade de negócio jurídico por fraude, embora retire a validade do contrato, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, conforme preceituam os arts. 182 e 884 do Código Civil. Havendo prova documental do depósito do valor principal do empréstimo na conta corrente do autor (TED de Id 15053471), o abatimento de tal quantia sobre o montante da condenação é medida impositiva.

Ressalte-se que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor a ser compensado devem incidir a partir da data em que o crédito foi disponibilizado ao autor (08/07/2022), em observância ao princípio da restituição integral.

Dessa forma, a integração do julgado com efeitos infringentes é necessária para sanar a lacuna e ajustar o comando decisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, com atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão verificada e
dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
para fins de autorizar a compensação do valor principal comprovadamente creditado na conta do autor sobre o montante total da condenação.

Ante o parcial provimento do recurso, incabível a majoração da verba honorária neste grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)